Tribunal: STF
Processo: RE 1416086
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 386, p. 9):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRAPRESTAÇÃO EM CURSOS DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.



    -Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de condenação das instituições Rés a se absterem de cobrar mensalidades dos alunos dos cursos de mestrado profissionalizante, com base na Portaria 80 da CAPES, e a devolver os valores que foram pagos a esse título.



    -Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público, vez que a educação tem nítida conotação pública, conforme previsto nos arts. 5º, inciso II, alínea d e 6º, inciso VI, alínea d, da Lei Complementar nº 75/93.



    -A ilegitimidade ativa do Ministério Público, para propor ação civil pública nas hipóteses relacionadas à educação, justifica-se por se tratar de interesse que se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e definido pela própria Constituição Federal como direito social.



    -No que tange ao cerne da questão em análise, observo do conjunto probatório carreado aos autos, que ficou demonstrada a irregularidade da cobrança realizada pelas instituições públicas de ensino superior aos alunos dos cursos de mestrado profissionalizante, com lastro no princípio da gratuidade do ensino público, previsto no art. 206, IV da CF, reproduzido no art. 3º, VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.



    -Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Regionais Federais: AMS 200935000166358, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, E-DJF1 DATA: 1209/2012 PÁGINA: 67; AC 200471100016040, CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4 - TERCEIRA TURMA, DJ 24/08/2055 PÁGINA: 887.



    -Recursos de Apelação e remessa necessária desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 390, p. 10)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 205; 206, I; 208, I, II, VII, e parágrafo 1º; e 212, § 3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 393, p. 14):



    “O oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, ou seja, especializações, diante da ausência de verbas públicas para os seus custeios, mesmo porque caracterizados como extensão, exigem orçamentos próprios para recompensarem os custos das Universidades Públicas advindos com aquisições de materiais de consumo, equipamentos, pagamentos de horas extras para técnicos e professores que integram os projetos, os quais representam vultosas despesas para a UFG, se a incumbência de tal manutenção recaísse tão-somente sobre ela.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador para reexame e possível retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do tema 535 da repercussão geral. (eDOC 396, p. 120). 



    O órgão julgador manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 472, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. LEADING CASE. STF. RE 597.854/GO. COBRANÇA, POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS, DE MENSALIDADE EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. MATÉRIA DISTINTA DA PRESENTE HIPÓTESE. MESTRADO PROFISSIONALIZANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



     - Trata-se de reapreciar a matéria já decidida por esta eg. Oitava Turma Especializada, por força de decisão proferida pela Vice- Presidência desta Egrégia Corte. 



    - O Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 597.854/GO – Tema 535 (Cobrança de mensalidade em curso de pós-graduação lato sensu por instituição pública de ensino) -, firmou a seguinte tese: “A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização”. 



    - Ocorre que, na espécie, discutiu-se a possibilidade da cobrança realizada pelas instituições públicas de ensino superior aos alunos dos cursos de Mestrado Profissionalizante, hipótese distinta da matéria de repercussão geral citada.



     - Mantido o acórdão que concluiu pela irregularidade de cobrança realizada pelas instituições públicas de ensino superior aos alunos dos cursos de Mestrado Profissionalizante, com lastro no princípio da gratuidade do ensino público, previsto no art. 206, IV, da CRFB/88, reproduzido no art. 3º, VI, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 



    - Juízo de retratação não exercido. Acórdão recorrido mantido.”



    Após o juízo negativo de retratação, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 492).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 597.854, de minha relatoria, DJe 25.4.2012 (Tema 535), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à cobrança de mensalidade em curso de pós-graduação lato sensu por instituição pública de ensino e concluiu que: “A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização.”



    A ementa do acórdão, após apreciação do mérito do recurso pelo Plenário desta Corte, restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA GRATUIDADE DO ENSINO EM ESTABALECIMENTOS OFICIAIS. INOCORRÊNCIA.



    1. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em curso de especialização.



    2. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 597854, de minha relatoria, Plenário, DJe de 21.09.2017).”



    Examinados os autos, constato que o acórdão recorrido não se afastou do referido entendimento, porquanto obstou a cobrança de mensalidades relativas a curso de mestrado, logo, pós graduação stricto sensu. 



    Nesse sentido, em harmonia com o citado paradigma, ao julgar o RE 953.330-AgR-Segundo, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Primeira Turma concluiu: 



    “UNIVERSIDADE PÚBLICA – MENSALIDADE – COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE. Somente é possível a cobrança de mensalidade por universidade pública no caso de curso de pós-graduação em sentido lato, a teor do artigo 206, inciso IV, do Diploma Maior. Precedente: recurso extraordinário nº 597.854, relator o ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de setembro de 2014.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente